Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBIRATAM LIRA MORAO - CPF: 229.707.111-68 (APELANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.856.383/0001-83 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CHEQUES – ALEGADA NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI

–
DESNECESSIDADE – AGIOTAGEM – TESTEMUNHAS FRÁGEIS - PRÁTICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 1o, II, da Lei no.
7.357
/1985, o cheque consiste em ordem de pagamento à vista e por se tratar de uma espécie de título de crédito, em regra, sua
execução
dispensa a prova da
causa debendi
, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência.

Não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar a ocorrência da prática de agiotagem, não poderá ser desconstituído o título cambial, impondo-se ao executado o pagamento dos valores representados nos cheques.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada elo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante, condenando-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O recorrente aduz que ficou comprovada a prática de agiotagem por parte da apelada na audiência de instrução, nos elevadíssimos valores constantes das cártulas e também porque não se comprovou que a origem dos títulos seria decorrente da prestação de serviços de transporte bovino.

Contrarrazões no id 149943453-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com Embargos à Execução contra a apelada aduzindo que os 23 cheques executados foram emprestados a Escolástico R. Novaes para realização de custódias bancárias junto à instituição financeira em que o terceiro realizava suas transações. Disse que, todavia, as cártulas teriam sido objeto de agiotagem praticada pela embargada, motivo pelo qual alega ausência da
causa debendi
e ao final pela nulidade da execução, por falta de exigibilidade.

Observa-se que são 26 cheques, nominais à apelada ou a Escolástico R. Novaes, emitidos entre 2016 a 2018 e de valores acima de R$10.000,00 até R$23.800,00.

A alegada nulidade dos cheques que contém todas as formalidades necessárias para a constituição de título executivo extrajudicial demanda prova robusta e cabal da prática de atividades ilícitas (art. 373, inciso I, do CPC).

Ainda que as duas testemunhas tenham “ouvido falar do empréstimo para custódia e que os cheques teriam sido trocados com agiota” estas não presenciaram as tratativas entre Escolástico e a embargante.

Além disso,
o empréstimo entre particulares
não
é proibido por lei, apenas não pode haver cobrança de juros superiores aos legais, de forma abusiva, o que deve ser efetivamente demonstrado, sendo a prova testemunhal frágil nesse contexto.

Importante consignar ainda que, n
os termos do art. 1o, II, da Lei no.
7.357
/1985, o cheque consiste em ordem de pagamento à vista. E, por se tratar de uma espécie de título de crédito, em regra, sua
execução
dispensa a prova da
causa debendi
, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência.

Nestes termos, lecionam André Luiz Santa Cruz Ramos e Fábio Ulhoa Coelho, respectivamente:

"Ao emitir um
cheque
, o devedor deve estar consciente de que aquele título de crédito representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem." (Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado/ André Luiz Santa Cruz Ramos. - 2a ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESTINATÁRIO FINAL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O § 2o, DO ART. 85, CPC – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85, CPC – RECURSO DESPROVIDO

Indefere-se o pedido de justiça gratuita se ausentes evidências de alteração na condição econômica da parte que possa caracterizar a hipossuficiência.

Meras alegações destituídas de prova impede a discussão acerca da causa debendi.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de excesso de penhora deve ser formulada nos autos da execução.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, porquanto fixados em observância às hipóteses do § 2o, do art. 85, que são majorados por força do disposto no § 11.
(N.U 0010143-57.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CIVEL. DECLARATORIA DE NULIDADE DE TITULOS. CHEQUES E NOTAS PROMISSORIAS. PRATICA DE AGIOTAGEM. NÃO CONFIGURADA. PROVA. INSUFICIENTE. O cheque é ordem de pagamento a vista (art. 32 da Lei 7357/85). O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, como regra geral. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe, ao autor quanto ao fato constitutivo e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do autor. Assim, não restando comprovada a agiotagem é de se declarar a validade da cobrança efetuada.
(TJ-MG - AC: 10604130023202002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023